Tribunal: STF
Processo: RE 1471349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Servidor público aposentado. Transposição de cargo amparada em norma legal estadual. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas. Decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Manutenção. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade em que se impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    2. Esse entendimento se aplica ao caso dos autos.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.